Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-87.2022.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-87.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO CARNEIRO RODRIGUES - CPF: 968.737.521-34 (APELADO), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KARINA TESTA - CPF: 043.114.431-10 (ADVOGADO), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), KARINA TESTA - CPF: 043.114.431-10 (ADVOGADO), MARCIO CARNEIRO RODRIGUES - CPF: 968.737.521-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001341-87.2022.8.11.0035– Alto Garças.

Apelante
s: Banco do Brasil e Marcio Carneiro Rodrigues.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ENCARGOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. ANATOCISMO. INEXISTENCIA. PROLONGAMENTO DÍVIDA. FINAME. AUSENCIA PEDIDO.

APELO DO EMBARGANTE E DO BANCO DESPROVIDOS.

O pedido de
impugnação à gratuidade de justiça
encontra-se acobertado pela
preclusão
, já que decidido anteriormente sem que a parte tenha se insurgido no momento oportuno, não tendo, tampouco, comprovado a alteração superveniente das condições econômicas do beneficiário.

A matéria controvertida relativa à anulação e limitação de cláusulas contratuais são questões cuja análise demanda a simples verificação dos termos do contrato, razão pela qual não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.

O prolongamento da dívida em relação ao FINAME depende do preenchimento de requisitos previstos na Lei n. 11.775/2008, assim, à mingua da comprovação de que
prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise, não cabe na via judicial o pedido de enquadramento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001341-87.2022.8.11.0035– Alto Garças.

Apelante
s: Banco do Brasil e Marcio Carneiro Rodrigues.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos sucessivamente por
Banco do Brasil
e
Marcio Carneiro Rodrigues
contra

a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças
, que acolheu parcialmente os embargos à execução para declarar a nulidade da cobrança do “seguro de vida”, condenando a instituição bancaria a restituição do valor na forma simples, atualizado a partir do desembolso e juros de mora, a contar citação.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência mínima do réu, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade.

Inconformados recorrem autor e réu. O Banco do Brasil pretende a revogação da assistência judiciária gratuita, alegando a suficiência de recursos pelo autor para arcar com os encargos contratuais, apontando a possibilidade de parcelamento dos encargos. Defende, ainda, a legalidade da aplicação do seguro de vida aos índices de correção de valores.

Por sua vez o autor nas razões recursais, aponta a nulidade da sentença, por afronta ao contraditório, porque negada a produção de prova pericial. Diz que a complexidade que envolve os cálculos bancários, requer a produção de pericia contábil.

Segue, discorrendo sobre a aplicação do CDC à cédula de crédito rural, alegando a abusividade dos encargos em razão da cobrança de juros sobre juros (anatocismo), além de ser indevida a tarifa de contratação.

Afirma, ainda, o direito ao alongamento da dívida de crédito rural, em razão da dificuldade temporária enfrentada.

Discorre sobre a incidência da norma consumerista na relação contratual e da possibilidade de revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas.

Forte em tais argumentos, requesta a anulação da sentença, e no mérito a reforma do
decisum
.

Contrarrazões pelo Banco no id n. 232612159 e pelo autor no id n. 232612161

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001341-87.2022.8.11.0035– Alto Garças.

Apelante
s: Banco do Brasil e Marcio Carneiro Rodrigues.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil em face de Marcio Carneiro Rodrigues, consubstanciada em Cédula de Crédito Rural n. 40/01738-9, no valor de R$ 299.985,00, inadimplida.

O réu opôs embargos à execução narrando que sua mãe celebrou a operação de crédito por intermédio de cédula rural pignoratícia, tendo avalizado a operação, que em meados de 2019/2020, em razão de um período de grande dificuldade na produção e comercialização de produtos agropecuários, não conseguiram pagar o crédito rural, e mesmo após aditamento do contrato e parcelamento da divida, as dificuldades persistiram, tornando-se inadimplentes.

Asseverou que o contrato possui encargos ilegais e não pactuados, dentre eles i) capitalização mensal dos juros, ii) anatocismo com cobrança ilegal de juros sobre juros, iii) indevida cobrança de tarifa de contratação, e iv) cobrança de seguro de vida não contratado, o que acarretou a oneração do débito.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, após impugnação aos embargos à execução, o juiz
a quo
proferiu julgamento antecipado para acolher em parte os embargos apenas para afastar a cobrança de seguro de vida, determinando a restituição da quantia corrigida, e condenou o autor no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes. O Banco do Brasil, nas razões recursais, defende a legalidade da aplicação do seguro de vida aos índices de correção de valores e questiona a hipossuficiência do réu. Este, por sua vez, requer a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, e no mérito,

repisa a abusividade dos encargos que compõe a divida, notadamente a pratica de anatocismo e cobrança de taxa indevida.

Por fim, advoga o direito ao alongamento da dívida.

Preliminares – cerceamento de defesa e impugnação à Justiça gratuita
.

Aponta o Embargante, a nulidade da sentença, por afronta ao contraditório, porque negada a produção de prova pericial contábil. Sem razão, porquanto, não há necessidade de produção de prova na fase de conhecimento onde apenas se discute quanto à legalidade dos encargos da dívida. Eventual prova apenas se fará necessária na fase de cumprimento de sentença, caso reconhecida a abusividade dos encargos contratuais, quando, então, deverá ser apurado o real valor devido, após a exclusão dos encargos ilegítimos.

Assim,
rejeito
a preliminar.

No que pertine a impugnação ao beneficio da gratuidade, foi este deferido quando do recebimento da inicial, após apresentação de vários documentos pelo Embargante por determinação judicial, sem qualquer oposição pelo Banco, que, agora, na instância recursal requesta a revogação da benesse, sem, contudo,
provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais que justificaram a concessão do beneficio legal na origem. Demais disso, operou-se a preclusão posto que o momento processual adequado fora quando do oferecimento da contestação e, ao tempo desta, nada manifestou quanto à concessão do benefício.

Assim sendo, afasto a preliminar.

Mérito

A
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legalidade da

capitalização mensal dos juros, a existência de

anatocismo com cobrança ilegal de juros sobre juros,

e se é indevida a cobrança de tarifa de contratação na Cédula de Crédito Rural. Além disso, requesta o Embargante o direito ao alongamento da dívida.

Dito isso, inicialmente ressalta-se que as cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, qual seja, o Decreto-lei nº 167/67, que prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

Perscrutando a cédula rural em referencia n. 40/01774-5 ( id n.

55577300 e 55577304 – autos execução)

há previsão expressa no instrumento

de capitalização de juros mensalmente. Deveras,
o titulo informa a taxa de juros anual de 8,500%, debitados e capitalizados mensalmente, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, não há qualquer ilegalidade na cobrança.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA CRÉDITO BANCARIO – MODALIDADE CAPITAL DE GIRO PRODUTOR RURAL -

NATUREZA DE TÍTULO RURAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A. A. – IMPOSIÇÃO – CAPITALIZAÇAO MENSAL DE JUROS – PREVISAO EXPRESSA - ADMISSIBILIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a natureza rural da operação financeira celebrada entre as partes, aplica-se ao caso a legislação específica pertinente a cédula de credito rural.

“A legislação específica das cédulas de credito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ”.

(RAC n.

1000747-12.2023.8.11.0044, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J

05.08.24 - negritei)

Quanto ao alegado anatocismo, assenta a cobrança de juros sobre juros pretéritos. Todavia, não há a demonstração da pratica de anatocismo, vez que o contrato prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios de 8,50% a.a., além da incidência de juros de mora e multa contratual no caso de inadimplemento.

Deveras, não há que se confundir os juros moratórios com os juros remuneratórios ou compensatórios, porquanto, tratam-se de encargos diferentes e destinados a fins diversos. Os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do mutuo/capital, por sua vez, os juros moratórios (mora) constituem na pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Demais disso, a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex re
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – GRATUIDADE – DEFERIMENTO TÁCITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AVAL EMITIDO POR PESSOA FÍSICA – GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO – VALIDADE – REJEITADA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – RESPALDO LEGAL E CONTRATUAL – EXIGIBILIDADE VERIFICADA – EXCESSO – NÃO OCORRÊNCIA –
COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIO E MULTA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

De acordo com o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, não há vedação à prestação de aval por pessoa física em Cédula de Crédito Rural, já que os §§ 2º e 3º daquele dispositivo dizem respeito à nota promissória e à duplicata rural.

O Código de Defesa do consumidor é inaplicável quando se trata de relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e em Cédula Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.

O Decreto-Lei nº 167/1967 define a Cédula de Crédito Rural como título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, que admite o vencimento antecipado da dívida em decorrência da inadimplência de qualquer das parcelas do contrato, independentemente de prévia notificação do devedor.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re”.
(
RAC n.

1000080-48.2021.8.11.0027, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 14.06.23 - negritei)

Outrossim, observa-se que os encargos estão dentro do limite previsto pelo
Decreto-Lei nº 167/1967, que regulamente a Cédula de Crédito Rural.

No ponto, o
art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/1967, fixa os juros moratórios em 1% a.a e multa moratória de 2%, não havendo qualquer ilegalidade.

Por derradeiro,
sobre a possibilidade de prorrogação do débito, apesar do alongamento da divida
originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, é necessário que este preencha
todos os requisitos da lei de regência, assim também, resoluções editados pelo Bacen,

para fazer jus ao benefício.

Todavia, no caso em pauta, baldados os argumentos vertidos pelo Embargante, a pretensão não merece ser conhecida, à mingua da comprovação do requerimento formal à instituição bancaria, quanto a renegociação do débito.

A valer,
o
embargante em nenhum momento demonstrou que efetivamente realizou

pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na

repactuação
.
Dessarte, o pedido de prorrogação de débitos oriundos de crédito rural deve ser formalizado mediante requerimento escrito, e em seguida, abre-se um procedimento para averiguar se o requerente preenche os requisitos necessários à obtenção do alongamento pleiteado. A conferência dos requisitos requer qualificação, o que justifica a necessidade de requerimento à instituição financeira, sendo descabida

a prorrogação na via judicial.

A proposito:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL –
JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967

–
PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – LEI N. 11.775/2008 – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
–

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –

1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada.

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência
.

O prolongamento da dívida em relação ao FINAME depende do preenchimento de requisitos previstos na Lei n. 11.775/2008, além do prévio requerimento junto à instituição bancária, não demonstrados in casu. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes

(art. 86 do CPC)”.
(
RAC n.

0005942-38.2012.8.11.0025, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos,

j. 30.08.23 - negritei).

Desta feita, não merece reparos a sentença.

Posto isso, conheço dos apelos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024